Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001307-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 1024043-60.2021.8.11.0003 movida por RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos dos credores/réus de forma que se limitem ao pagamento de todas as dívidas ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais) do autor (leia-se: a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo a ser apresentado pela parte autora), até ulteriores deliberações deste juízo.

Sustenta o agravante que, ‘em que pese alegações apresentadas pela parte Agravada, deve-se ter em mente que não há qualquer prova de qualquer dano experimentado por este, tendo em vista que apensas expões fatos infundados.’.

Aduz que, não foi ultrapassada a margem consignável nos rendimentos do Agravado; ademais, a consignação na folha de pagamento do servidor estadual é de responsabilidade exclusiva do órgão pagador.

Argumenta que o agravado optou apenas pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento, deixando em aberto as faturas que eram regularmente enviadas à sua residência, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito.

Afirma o agravante que, não foi oportunizado ao BMG, pelo juízo de piso, demonstrar que o Agravado requereu a contratação do cartão de crédito consignado e, de forma expressa, autorizou a reserva da margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento. Da mesma forma, inexiste o vício de consentimento, uma vez que todas as informações foram prestadas no ato da contratação, nos termos do que determinam os artigos 6º, inciso III5, 466 e 54, §4º7, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera ainda, que, ‘para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, o BMG deverá expedir comando ao Órgão Pagador, determinando a suspensão dos descontos. Portanto, torna-se impossível o cumprimento de imediato da decisão, pois além das providências adotadas pelo BMG, deve-se aguardar aquelas de responsabilidade do Órgão Pagador do Sr. Rodrigo.’.

Requer seja conhecido e deferido o efeito suspensivo nele postulado; e, ao final, lhe dê integral provimento, para, reformando a r. decisão Agravada, venha revogar integralmente os termos da r. decisão concessiva de antecipação de tutela, ou, caso assim não se entenda, o que não se espera, requer se digne esse e. Tribunal, diante das razões expostas no presente recurso, a adequar a porcentagem da limitação dos descontos relacionados a cartão de crédito, em atenção as peculiaridades da relação jurídica existente entre as partes, por ser medida de direito e segurança jurídica.

Por fim, requer a expedição de ofício ao órgão pagador, para que adote as providências necessárias, no que tange a readequação dos descontos dentro da margem consignável.

Liminar indeferida. (id. 116667953)

Sem contrarrazões. (id. 120391958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG SA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 1024043-60.2021.8.11.0003 movida por RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos dos credores/réus de forma que se limitem ao pagamento de todas as dívidas ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais) do autor (leia-se: a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo a ser apresentado pela parte autora), até ulteriores deliberações deste juízo.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A decisão agravada está posta nos seguintes termos:

“(...) No concernente ao pedido de tutela, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória de urgência pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

No caso dos autos, resta demonstrado que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, mesmo porque, restou demonstrado o superendividamento do autor (id.67072330; id.67072329; id.67072326), sendo presumível que os descontos indicados (id.67073494; id.67768758; id.67768757) trazem riscos para a sua subsistência e de sua família, infringindo, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos dos credores/réus de forma que se limitem ao pagamento de todas as dívidas ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais) do autor (leia-se: a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo a ser apresentado pela parte autora), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, CPC).”. (id. 116554953)

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022